Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715270-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAIDE ANDERSSON DE FREITAS MARQUES RECORRIDO: KIRIBATI PATRIMONIAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se revela adequada a formulação de requerimentos no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação aos argumentos articulados pela parte adversa. 1.1. O objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual adequado para a veiculação de pretensões autônomas. 1.2. Requerimento de tutela de urgência cautelar incidental formulado pela agravada não conhecido. 2. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho. 3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 4. O agravo de instrumento aludido não poderia ter sido admitido, pois, a despeito da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. 4.1. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. 5. O ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de redistribuição dos autos do processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO, em virtude de decisão anterior por ele proferida, posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em agravo de instrumento. 5.1. Percebe-se que antes mesmo de receber a petição inicial da ação ajuizada pela agravada, o Juízo singular promoveu a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia-GO. 5.2. Assim, é perceptível que o ato processual questionado é destituído de qualquer conteúdo decisório e apenas deu cumprimento ao que fora determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de acórdão transitado em julgado, no julgamento do agravo de instrumento manejado pela credora. 6. Convém acrescentar que o Juízo singular não poderia se pronunciar a respeito de quaisquer das matérias veiculadas na peça de defesa apresentada pelo agravante nos autos do processo de origem, diante do reconhecimento de sua incompetência para processar e julgar a demanda antes mesmo do recebimento da petição inicial referente à ação de execução ajuizada pela credora. 6.1. Também não há como ser acolhida a alegação articulada pelo recorrente no sentido de que somente seria possível promover a declinação da competência após a angularização da relação jurídica processual, pois a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC estabelece de modo cristalino que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. 7. Além disso, ainda que ao Juízo singular tivesse sido atribuída competência para julgar a demanda de origem e mesmo que fosse possível conferir ao pronunciamento judicial impugnado algum conteúdo decisório, seria nitidamente inadequada a avaliação por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, das matérias suscitadas pelo devedor em sua impugnação. 7.1. Em verdade não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 203, 502, 506, 507, 508, 994, inciso III, 1.001 e 1.015, asseverando que o decisum objurgado não poderia ter declarado a nulidade da cláusula contratual sem sua prévia oitiva, bem como determinado a remessa dos autos à Comarca de Goiânia, porquanto seria incabível a extensão dos efeitos subjetivos da decisão antes da integração do insurgente à relação jurídico-processual. Defende que, embora denominado despacho, o ato judicial teria conteúdo decisório. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 10, 203, 502, 506, 507, 508, 994, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como ressaltado na decisão referida no Id. 48420004, que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No agravo de instrumento interposto o recorrente indicou, como pronunciamento judicial impugnado, a “decisão” referida no Id. 154321306 dos autos do processo de origem. Acontece que o agravo de instrumento aludido não poderia, de fato, ter sido admitido. A despeito da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Com efeito, o ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de redistribuição dos autos do processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO, em virtude de decisão anterior por ele proferida (Id. 46014005, fls. 53-61), posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em agravo de instrumento (Id. 46014005, fls. 79- 88). Percebe-se que antes mesmo de receber a petição inicial da ação ajuizada pela sociedade anônima agravada, aos 19 de julho de 2022 o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia-GO (Id. 46014005, fls. 53-61). Este Egrégio Tribunal de Justiça, aos 21 de outubro de 2022, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela credora e, por conseguinte, manteve a determinação de remessa dos autos para o juízo do foro de domicílio do devedor (Id. 46014005, fls. 79-88). O acórdão respectivo, convém acrescentar, transitou em julgado aos 29 de novembro de 2022 (Id. 41813327, fl. 2, dos autos no 41813327) (ID 53304494 - Pág. 8). Isso não obstante, no dia 20 de março de 2023 o devedor, ora agravante, ofereceu a impugnação por ele denominada de "objeção de pré-executividade" (sic) ao Juízo singular (Id. 46014005, fls. 89-103), que se limitou a determinar, por meio do despacho ora impugnado, a redistribuição dos autos para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO. Assim, é perceptível que o ato processual questionado é destituído de qualquer conteúdo decisório e apenas deu cumprimento ao que fora determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de acórdão transitado em julgado, no julgamento do agravo de instrumento manejado pela credora. O pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular consiste no singelo impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Além disso convém notar que o Juízo singular nomeou corretamente o ato processual então impugnado, situação que reafirma a ausência de justificativa jurídica que autorize o manejo do agravo de instrumento aludido. Em síntese, o agravo de instrumento interposto não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento (ID 53304494 - Pág. 9). Como reforço argumentativo, convém acrescentar que o Juízo singular não poderia, apesar da persistência do devedor, pronunciar-se a respeito de quaisquer matérias veiculadas na peça de defesa referida no Id. 46014005, fls. 89-103, diante do reconhecimento de sua incompetência para processar e julgar a demanda de origem antes mesmo do recebimento da petição inicial referente à ação de execução ajuizada pela credora. Também não há como ser acolhida a alegação ora articulada pelo recorrente no sentido de que somente seria possível promover a declinação da competência após a angularização da relação jurídica processual. Com efeito, a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC estabelece de modo cristalino que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu” (Ressalvam-se os grifos). Além disso, ainda que ao Juízo singular tivesse sido atribuída a competência para o julgamento da demanda de origem e mesmo que fosse possível conferir ao pronunciamento judicial impugnado algum conteúdo decisório, seria nitidamente inadequada a avaliação por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, das questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância (ID 53304494 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024